Tribunal: TJMT
Processo: 0001833-26.2017.8.11.0018
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
0001833-26.2017.8.11.0018
APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A.
APELADO: VALE PAINEL DE LED LTDA ME - ME, SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A.
DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
EMENTA
APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ENDOSSO-MANDATO - REPETITIVO RESP N. 1063474/RS - NÃO COMPROVAÇÃO DO ACEITE OU DA CAUSA DAS DUPLICATAS - TÍTULO SEM HIGIDEZ - PROTESTO INDEVIDO - LEGITIMIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - DANOS MORAIS IN RE IPSA – VALOR FIXADO COM RAZOABILIDADE - MANUTENÇÃO - RECURSO NÃO PROVIDO.
No endosso-mandato, o endossatário tem legitimidade para figurar no polo passivo quando leva a protesto duplicata sem aceite ou comprovante de entrega da mercadoria, em razão da sua atuação negligente.
Ao protestar o título, a instituição financeira deve se certificar da regularidade da sua emissão e da existência da causa debendi, sob pena de responder por eventuais danos provenientes desse ato.
O valor fixado para a indenização por danos morais não comporta alteração se está adequado às circunstâncias fáticas do caso e em conformidade com a jurisprudência.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001833-26.2017.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[VALE PAINEL DE LED LTDA ME - ME - CNPJ: 16.743.613/0001-59 (APELADO), PATRICIA QUESSADA MILAN - CPF: 818.361.391-87 (ADVOGADO), MICHELE CAROLINE BRUSTOLIN - CPF: 066.428.199-00 (ADVOGADO), JULIANO ALVES DA SILVEIRA - CPF: 835.108.341-00 (APELADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (APELANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A. - CNPJ: 16.404.287/0292-18 (APELANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A. - CNPJ: 16.404.287/0292-18 (APELADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), JULIANO ALVES DA SILVEIRA - CPF: 835.108.341-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0001833-26.2017.8.11.0018

APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

APELADO: VALE PAINEL DE LED LTDA ME - ME, SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ENDOSSO-MANDATO -

REPETITIVO RESP N. 1063474/RS - NÃO COMPROVAÇÃO DO ACEITE OU DA CAUSA DAS DUPLICATAS - TÍTULO SEM HIGIDEZ - PROTESTO INDEVIDO - LEGITIMIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - DANOS MORAIS
IN RE IPSA
– VALOR FIXADO COM RAZOABILIDADE - MANUTENÇÃO -
RECURSO NÃO PROVIDO.

No endosso-mandato, o endossatário tem legitimidade para figurar no polo passivo quando leva a protesto duplicata sem aceite ou comprovante de entrega da mercadoria, em razão da sua atuação negligente.

Ao protestar o título, a instituição financeira deve se certificar da regularidade da sua emissão e da existência da
causa debendi,
sob pena de responder por eventuais danos provenientes desse ato.

O valor fixado para a indenização por danos morais não comporta alteração se está adequado às circunstâncias fáticas do caso e em conformidade com a jurisprudência.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0001833-26.2017.8.11.0018

APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

APELADO: VALE PAINEL DE LED LTDA ME - ME, SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação Cível em Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica e Indenização por Danos Morais julgada procedente para:

DECLARAR a inexistência de débito relativo as Notas Fiscais n.os 000019202, 000.020.872 e 000020904, emitidas em 09/09/2016, 04/11/2016 e 07/11/2016, nos valores de R$ 3.492,36 (três mil, quatrocentos e noventa e dois reais e trinta e seis centavos), R$ 2.919,00 (dois mil, novecentos e dezenove reais) e R$ 769,41 (setecentos e sessenta e nove reais e quarenta e um centavos), as quais deram origem às duplicatas de n.os 020872001, no valor de R$ 973,02 (novecentos e setenta e três reais e dois centavos), com vencimento em 04/12/2016; 020904001, no valor de R$ 256,48 (duzentos e cinquenta e seis reais e quarenta e oito centavos), com vencimento em 07/12/2016; 020872002, no valor de R$972,99 (novecentos e setenta e dois reais e noventa e nove centavos), com vencimento em 03/01/2017; 020904002, no valor de R$ 256,47 (duzentos e cinquenta e seis reais e quarenta e sete centavos), com vencimento em 06/01/2017; 020904003, no valor de R$ 256,46 (duzentos e cinquenta e seis reais e quarenta e seis centavos), com vencimento em 05/02/2017; e 020872003, no valor de R$ 972,99 (novecentos e setenta e dois reais e noventa e nove centavos), com vencimento em 02/02/2017, e determino a exclusão/baixa do nome da parte requerente do protesto junto ao Cartório de Protesto de Juara-MT.

CONDENAR solidariamente as partes requeridas ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a requerente, acrescidos de juros legais de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC a partir desta sentença (Súmula 362 do STJ).

CONDENO solidariamente as partes requeridas nas custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios de sucumbência no patamar de 10% do valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC/15.

O apelante argui a sua ilegitimidade passiva pois teria

apenas apresentado o título, na condição de mandatário da corré Suzano Papel e Celulosa S/A , que é a verdadeira credora das duplicatas.

Diz que se trata de cobrança por indicação, na modalidade endosso mandato, e que agiu como mero procurador do endossante, a quem cabia a responsabilidade pelo negócio jurídico bem como verificar o aceite do sacado.

Afirma que sua relação com a empresa corré tem origem em Contrato de Prestação de Serviços de Cobrança, e que, portanto,

não cometeu nenhum ato ilícito passível de indenização. Destaca que eventual obrigação é da credora mandante.

Aduz ainda que os danos morais nem mesmo foram comprovados, e insurge-se também contra o montante arbitrado

Contrarrazões

no id n. 42149497.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0001833-26.2017.8.11.0018

APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

APELADO: VALE PAINEL DE LED LTDA ME - ME, SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A apelada argui na inicial que em 30/07/2012 constituiu a empresa Braga & Gonçalves de Lima LTDA, formada pelos sócios Marcus C. Braga e Cleiton G. de Lima (id no42147971). Este último retirou-se da sociedade em 28/05/2016 ao transferir suas cotas para Juliano A. de Silveira, na mesma ocasião nome empresarial passou para Vale Painel de LED LTDA, e mudou também o endereço, constando tudo na primeira alteração contratual da sociedade, com registro na Junta Comercial do Estado de Mato Grosso em 01/08/2016, efetivado em 05/08/2016 (id no 42147971 - Pág. 5).

Aduz que em março de 2017 constatou que foram protestadas em seu nome, por falta de pagamento, 06 duplicatas mercantis, originadas das Notas Fiscais Eletrônicas no 000019202, 000020872 e 0000020904, emitidas em 09/09/2016, 04/11/2016 e 07/11/2016, de R$ 3.492,36, R$ 2.919,00 e R$ 769,41, respectivamente (id no 42147974 - Pág. 5 e 42147975 - Pág. 1 e 2). Sustenta que a entrega das mercadorias a elas referentes foi realizada na G. C. de Lima Serviços Gráficos –ME (Gráfica Vitória), conforme recebidos de id no 42147975 - Pág. 4 e 42147975 - Pág. 5.

Destaca no final a ilicitude na emissão de duplicatas indevidamente com o nome da empresa anterior à primeira alteração (Braga & Gonçalves de Lima LTDA) e entrega de mercadorias em outro local, o que tornaria irregular a negociação.

O apelante reafirma ser parte ilegítima para figurar no polo passivo da Ação, visto que teria agido como mero mandatário da corré Suzano Papel e Celulosa S/A na cobrança e protesto das duplicatas a ele endossadas, não tendo nenhuma responsabilidade sobre a origem da dívida.

A exemplo da primeira instância, também aqui a análise dessa questão será feita conjuntamente com o mérito porque com ele se confunde.

Na certidão emitida pelo cartório em que constam os títulos sub judice levados a protesto (id no 42147974 - Pág. 3 e 4), o apelante está como apresentante do título na modalidade endosso mandato, e não como titular dos direitos creditórios.

Nessa espécie de endosso confere-se somente autorização para que alguém receba um crédito em nome do credor, conferindo a ele poderes para agir em seu nome. Assim, ambos estão legitimados a responder pelos danos causados ao devedor, se este foi protestado, mesmo sem apresentar higidez.

Em casos de endosso mandato, como o dos autos, a princípio o Banco não é responsável, a não ser que tenha extrapolado os poderes de mandatário. É o que foi decidido no REsp n. 1063474/RS, assim ementado:

DIREITO CIVIL E CAMBIÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. DUPLICATA RECEBIDA POR ENDOSSO-MANDATO. PROTESTO. RESPONSABILIDADE DO ENDOSSATÁRIO. NECESSIDADE DE CULPA.
1. Para efeito do art. 543-C do CPC: Só responde por danos materiais e morais o endossatário que recebe título de crédito por endosso-mandato e o leva a protesto se extrapola os poderes de mandatário ou em razão de ato culposo próprio, como no caso de apontamento depois da ciência acerca do pagamento anterior ou da falta de higidez da cártula.
2. Recurso especial não provido. (REsp 1063474/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/09/2011, DJe 17/11/2011).

No voto, o relator esclarece em que consistiria a extrapolação dos poderes a que se alude a ementa:

“São exemplos de circunstâncias em que há responsabilidade por protesto indevido daquele que recebeu título por endosso-mandato: a conduta ultra vires que extrapola os poderes transferidos pela cláusula-mandato, mercê do que dispõe o art. 662 do CC/2002, além de conduta culposa praticada com negligência (art. 186 do CC/2002),
de que é exemplo o apontamento do título a protesto a despeito da ciência prévia acerca da falta de higidez da cártula
ou da ocorrência de pagamento.”

É essa a situação dos autos. O título foi protestado a pedido do Banco sem que antes apurasse a sua higidez. Além de não conter o aceite, o comprovante de entrega da mercadoria apontava com clareza o seu recebimento por empresa diversa da emitente da duplicata.

Dessa forma, a única conclusão cabível é de que foram emitidos sem lastro, popularmente conhecidos como duplicata "fria".

Logo, o endossatário responde pelos danos morais e materiais decorrentes do protesto indevido, já que as duplicatas em questão não contém nenhuma condição de exigibilidade, o que revela a atuação negligente do endossatário-mandatário.

Logo, considera-se negligente o recebimento do endosso sem adoção da cautela mínima necessária de exigir do sacador-endossante o fornecimento dos documentos de compra e venda mercantil aptos ao reconhecimento da origem dos títulos de crédito de natureza causal, conferindo, em suma, os requisitos legais imprescindíveis à sua caracterização.

Ao omitir e deixar de impor a comprovação da higidez das duplicatas para se certificar da real existência de relação jurídica subjacente, os estabelecimentos bancários assumem os riscos de cobrar e protestar títulos inexigíveis porque desvinculados de causa.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DUPLICATA. PROTESTO INDEVIDO. 1. NEGLIGÊNCIA CONFIGURADA. ALTERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. 2. ENDOSSATÁRIO RESPONDE SOLIDARIAMENTE PELOS DANOS CAUSADOS PELO PROTESTO DO TÍTULO NA HIPÓTESE DE NEGLIGÊNCIA. PRECEDENTES. 3. VALOR FIXADO A TITULO DE DANOS MORAIS E A REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. REAVALIAÇÃO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS SÚMULA N. 7 DO STJ. 4. ANÁLISE DO DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. 5. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Só responde por danos materiais e morais o endossatário que recebe título de crédito por endosso-mandato e o leva a protesto se extrapola os poderes de mandatário ou em razão de ato culposo próprio, como no caso de apontamento depois da ciência acerca do pagamento anterior ou da falta de higidez da cártula" (REsp 1.063.474/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 28/09/2011, DJe 17/11/2011). 2. O Tribunal a quo asseverou ter a empresa de factoring, mediante endosso-mandato, procedido de forma negligente ao levar a protesto duplicata sem aceite e sem o comprovante de entrega das mercadorias. . 3(...) . 4. Agravo interno improvido. (Indenização por dano moral:R$ 20.000,00 (vinte mil reais)). (AgInt no AgRg no AREsp 854.371/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/08/2016, DJe 30/08/2016).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COMBINADA COM DANOS MORAIS E MATERIAIS. TÍTULOS DE CRÉDITO. LEGITIMIDADE E RESPONSABILIDADE DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Agravo interno contra decisão que deu parcial provimento a recurso especial da parte ora agravada para declarar a legitimidade passiva do ora agravante, entre outros demandados, para responder na ação de indenização, reconhecendo a responsabilidade solidária entre os promovidos.

2. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.063.474/RS, sob o rito dos recursos repetitivos, firmou o entendimento de que somente "(...) responde por danos materiais e morais o endossatário que recebe título de crédito por endosso-mandato e o leva a protesto se extrapola os poderes de mandatário ou em razão de ato culposo próprio, como no caso de apontamento depois da ciência acerca do pagamento anterior ou da falta de higidez da cártula.
" 3. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp 1259033/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 28/05/2019, DJe 14/06/2019)

Essa conduta evidentemente gera dano moral
in re ipsa
, pois representa flagrante ofensa a valores que integram o patrimônio moral da apelada, já que apontá-la publicamente como devedora configura ato ilícito que dispensa prova de efetivo prejuízo, porquanto este é notório ante a violação causada à sua reputação e idoneidade e a indevida restrição de crédito a ela imputada.

Por isso, a quantia de R$10.000,00 é condizente com a descrição e a peculiaridade da situação, cumpre a função pedagógica e reparatória da medida, além de não destoar significativamente da jurisprudência sobre o assunto.

Precedentes desta Câmara:

APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE E DE INEXIBILIDADE DE DUPLICATA MERCANTIL SEM ACEITE - PROTESTO INDEVIDO - ENDOSSO MANDATO - INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - LEGITIMIDADE PARA FIGURAR NO POLO PASSIVO – DEMONSTRADA - RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA – APELAÇÃO DESPROVIDA- SENTENÇA MANTIDA. Tem legitimidade para figurar no polo passivo de ação declaratória a instituição financeira que recebe o título por endosso-mandato e, sem a cautela necessária, o leva a protesto. O protesto indevido de duplicata irregular gera responsabilidade civil pelos danos, que no caso decorrem de responsabilidade civil objetiva e, portanto, prescindem da prova. (Ap 27239/2017, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO,Julgado em 05/04/2017, Publicado no DJE 07/04/2017).

AGRAVO INTERNO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CAUTELAR DE SUSTAÇÃO DE PROTESTO - ENDOSSO-MANDATO - LEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - DUPLICATA SEM ACEITE OU COMPROVANTE DE ENTREGA DA MERCADORIA - TÍTULO SEM HIGIDEZ - PROTESTO INDEVIDO - PRECEDENTES DO STJ - RECURSO NÃO PROVIDO. No endosso-mandato o endossatário possui legitimidade para figurar no polo passivo quando leva a protesto duplicata sem aceite ou comprovante de entrega da mercadoria, em razão da sua atuação negligente. Ao protestar o título a instituição financeira deve se certificar da regularidade da sua emissão e da existência da causa debendi, sob pena de responder pelos danos causados pelo protesto indevido. (AgR 176134/2016,QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 15/02/2017, Publicado no DJE 20/02/2017).

Pelo exposto, nego provimento ao Recurso
e, com amparo no artigo 85, §§2o e 11, do CPC, altero os honorários sucumbenciais de 10% para 15% do valor da condenação.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2020